Tribunal: STF
Processo: ARE 1450358
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo interposto por Rudney Lopes de Souza contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto de acórdão do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo.



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal.



    3. A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:



          (i) “[a] princípio, necessário registrar, quanto à alegada afronta aos artigos 2º, II, e 5º, ambos da Lei nº 9.296/96, bem como ao artigo 500, I, do CPPM, que o Recurso Extraordinário é inadequado para sustentá-la, uma vez que por meio dele o Supremo Tribunal Federal interpreta e preserva a Constituição Federal, e não a legislação federal infraconstitucional, que é resguardada pelo Superior Tribunal de Justiça”; 



          (ii) “[n]a mesma trilha segue a suposta afronta aos artigos 8º, I, do Pacto de San José da Costa Rica, e 10º, da Declaração de Direitos Humanos, pois o reclamo ora apresentado não é a via adequada para suscitar contrariedade a convenções internacionais, pois, como anotado, ao STF cabe a guarda, exclusiva, da Constituição Federal, e não dos tratados, que devem ser apreciados pela Corte Superior de Justiça, nos termos previstos no artigo 105, III, “a”, da Lei Maior”;



          (iii) incidem, no caso, as Súmulas 279, 282/STF.



    4. O recurso não deve ser conhecido.



    5. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente os seguintes fundamentos utilizados pelo Tribunal Militar para negar seguimento ao recurso extraordinário:



    […]



    (i) “[a] princípio, necessário registrar, quanto à alegada afronta aos artigos 2º, II, e 5º, ambos da Lei nº 9.296/96, bem como ao artigo 500, I, do CPPM, que o Recurso Extraordinário é inadequado para sustentá-la, uma vez que por meio dele o Supremo Tribunal Federal interpreta e preserva a Constituição Federal, e não a legislação federal infraconstitucional, que é resguardada pelo Superior Tribunal de Justiça”; 



    (ii) “[n]a mesma trilha segue a suposta afronta aos artigos 8º, I, do Pacto de San José da Costa Rica, e 10º, da Declaração de Direitos Humanos, pois o reclamo ora apresentado não é a via adequada para suscitar contrariedade a convenções internacionais, pois, como anotado, ao STF cabe a guarda, exclusiva, da Constituição Federal, e não dos tratados, que devem ser apreciados pela Corte Superior de Justiça, nos termos previstos no artigo 105, III, “a”, da Lei Maior”.



    […].



    6. Veja-se, nesse sentido, o seguinte trecho da ementa do ARE 695.632-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux: 



    [...] 



    1. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos. 



    2. O agravo de instrumento é inadmissível quando a sua fundamentação não impugna especificamente a decisão agravada. Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia. (súmula 287/STF). 



    3. Precedentes desta Corte: AI 841690 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, DJe - 01/08/2011; RE 550505 AgR, Relator: Min. Gilmar Mendes, DJe - 24/02/2011; AI 786044 AgR, Relatora: Min. Ellen Gracie, DJe- 25/06/2010. 



    […].



    7. Diante do exposto, com base no art. 932, III, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do recurso interposto por Rudney Lopes de Souza.



    Publique-se. 



          Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator